Tribunal: TJBA
Processo: 8063244-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8063244-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIAN CARLOS DA SILVA ALVES Advogado(s): HENGEL JANDRADE CASTRO ANGELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA-BASE REFIXADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DE OFICIO, PENA DEFINITIVA MODIFICADA I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Adrian Carlos da Silva Alves em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A sanção originária foi estabelecida em 02 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. 2. O fato delituoso consistiu na prisão em flagrante do recorrente na localidade da CEASA, em Salvador, após tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial. Na oportunidade, foram apreendidas em sua posse direta diversas substâncias ilícitas, consistentes em maconha, cocaína, crack e canabinoide sintético, além de certa quantia em dinheiro trocado. 3. A defesa técnica arguiu a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a isenção da sanção pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da abordagem policial motivada pela fuga do agente em local de tráfico; (ii) analisar a suficiência das provas de autoria e materialidade; (iii) avaliar a ocorrência de bis in idem na dosimetria, decorrente da valoração cumulativa da natureza e quantidade das drogas na primeira fase do cálculo da pena; e (iv) estabelecer a sanção definitiva e o regime prisional adequado após o ajuste de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, uma vez que a fuga abrupta do apelante ao avistar a viatura policial, em local de notória comercialização de entorpecentes, constitui elemento objetivo apto a configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, autorizando a busca pessoal. 6. No mérito, a condenação deve ser preservada. A materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas pelo Laudo Pericial Definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade e fé pública, não havendo elementos que sustentem a tese de flagrante forjado. 7. No capítulo da dosimetria, verifica-se a necessidade de ajuste de ofício. O Juízo de origem incorreu em vedado bis in idem ao utilizar a natureza e a quantidade das drogas para exasperar a pena-base 8. impõe-se o redimensionamento da pena-base para um patamar intermediário, preservando a reprovabilidade condizente com a multiplicidade de drogas (crack e cocaína), mas expurgando a dupla valoração detectada. 9. Na segunda etapa, ratifica-se a ausência de atenuantes ou agravantes conforme o artigo 68 do Código Penal. Na terceira fase, mantém-se a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando em uma redução proporcional da sanção corporal e pecuniária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, improvido. De ofício, redimensionar a sanção penal, fixando-a definitivamente em 02 anos e 01 mes de reclusão, em regime inicial aberto, e 208 dias-multa, mantida a substituição por duas penas restritivas de direitos. 11. Teses de julgamento: "1. A fuga de indivíduo em local de tráfico ao avistar a polícia justifica a busca pessoal por fundada suspeita." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8063244-06.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante ADRIAN CARLOS DA SILVA ALVES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, redimensionando, de ofício, a sanção penal imposta ao apelante, estabelecendo-se a pena definitiva no patamar de 02 (dois) anos e 01 (um) mes de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em regime aberto, substituida por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.